Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PRESERVADO POR FORÇA DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). O réu foi flagrado com aparelho celular anteriormente subtraído por meio de roubo, tendo afirmado que o bem pertencia à sua companheira. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo, desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, redução da pena e reconhecimento de atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (iii) determinar se há ilegalidades na dosimetria da pena que justifiquem sua redução ou alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de receptação deve ser inferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não sendo necessária prova direta ou confissão. No caso, o réu foi surpreendido em posse de bem com restrição por roubo, não apresentou comprovação da suposta titularidade da companheira e se recusou a contatá-la no momento da abordagem policial, comportamento que revela consciência sobre a origem ilícita do bem.
4. A versão apresentada pelo réu — de que o celular pertenceria à sua namorada — não foi corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal. A negativa de acioná-la no ato da abordagem e a ausência de elementos objetivos que sustentem sua narrativa tornam a versão isolada e implausível.
5. A conduta do réu, que demonstrou tentar evitar fiscalização policial, exalava forte odor de maconha no momento da abordagem e estava em posse de bem com registro de roubo, indica comportamento doloso e consciente, apto a caracterizar o crime de receptação dolosa.
6. A desclassificação para a modalidade culposa exige a comprovação de culpa stricto sensu (negligência), o que não se verificou no caso. A ausência de prova do dolo não implica automaticamente em reconhecimento de culpa, sendo indispensável demonstração concreta de imprudência, o que não ocorreu.
7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais: (a) os antecedentes criminais foram negativamente valorados, em razão de condenação anterior transitada em julgado por crime patrimonial, inclusive por receptação; (b) a conduta social foi desfavoravelmente avaliada, pois o réu praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto; (c) afastou-se, com acerto, a atenuante da confissão espontânea, porquanto o réu negou a ciência da ilicitude do bem, elemento subjetivo essencial ao tipo penal, inexistindo confissão efetiva da prática delitiva.
8. O regime inicial fechado seria o adequado em razão da reincidência e dos maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (a contrario sensu da Súmula 269/STJ), mas foi mantido o regime semiaberto por força da unirrecorribilidade da decisão.
9. A substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis foi corretamente afastada diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A configuração do dolo na receptação pode ser inferida a partir do comportamento do agente e das circunstâncias em que ocorreu a apreensão do bem ilícito.
A simples negativa de ciência da origem criminosa do bem, desacompanhada de provas minimamente verossímeis, não afasta o dolo nem autoriza a desclassificação para receptação culposa.
A recusa injustificada de apresentar elementos que poderiam comprovar a licitude da posse do bem reforça a conclusão de que o agente tinha ciência da origem criminosa.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu admite apenas a posse do bem, negando a ciência da ilicitude, pois nega elementar do tipo penal.
A pena-base pode ser exasperada com base na reincidência, em maus antecedentes e na prática de novo crime durante o cumprimento de pena, sem afronta ao princípio do ne bis in idem ou ao Tema 1077/STJ.